Tribunal: STF
Processo: HC 254792
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2025, por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outro, em benefício de Humberto Robson Grossi, apontando como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu parcialmente do Agravo em Recurso Especial n. 2.656.894/GO, negando-lhe provimento por ausência de atendimento aos pressupostos processuais.



O caso 



    2. O paciente, na data dos fatos ocupando o cargo de prefeito do Município de Baliza/GO, foi denunciado por dois homicídios qualificados, um tentado e um consumado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), pois, em 11.11.2006, num bar da cidade, desferiu dois tiros em Adelmar Tapety Silva, que veio a óbito, e três disparos contra o filho da primeira vítima, o adolescente M A S, que sobreviveu, em decorrência de socorro (fl. 3, doc. 5).



    Em 14.11.2019, sobreveio condenação à pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado consumado, tendo o paciente sido absolvido pela tentativa de homicídio (doc. 3). A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento ao apelo da defesa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO CONSONANTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. NULIDADE E PROTESTO POR NOVO JÚRI, NÃO ACATADAS. Descabe a reapreciação por esta instância revisora, da tese de anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, por estar respaldada em elementos probatórios produzidos nos autos e em respeito ao preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).  
II – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL NA APELAÇÃO. A qualificadora compõe a elementar do próprio crime e não simplesmente majoram a pena, assim, uma vez reconhecida pelo jurado, com arrimo na ampla prova acusatória, não pode o Tribunal ad quem anular o julgamento ou excluí-la em sede de apelação. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (doc. 4).



    3. Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa (doc. 5), foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, por óbices formais. 



    4. Contra a decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial 
n. 2.656894/GO, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conhecido em parte do recurso especial, negando-lhe provimento pelos óbices da ausência de prequestionamento e pretensão de reexame da prova. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RIGOR INTELECTUAL DOS JURADOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A questão acerca da ausência de rigor intelectual (mínimo) pelos jurados que tomaram parte no julgamento não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. No ponto, salienta-se que não há que se falar em contradição entre o não reconhecimento da violação ao art.619 do CPP e a ausência de prequestionamento, uma vez que a tese levantada acerca do rigor intelectual dos jurados não foi apontada nos embargos de declaração apresentados na origem. 3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 
4. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto 
fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, decidindo pela manutenção da condenação do acusado pelo delito do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para afastar a referida qualificadora, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido” (doc. 7).



    5. Contra o julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações de “deficiência nos quesitos e contradição entre as respostas dos jurados (art. 564, §ún., CPP)”, argumentando ter havido “duas condutas (tentada e consumada) que ocorreram no mesmo contexto fático, mas reconhecida legítima defesa apenas para uma – incoerência lógica e jurídica”. 



    Alega que o Tribunal de origem teria deixado “de se pronunciar sobre a matéria”, incidindo em negativa de prestação jurisdicional.



    Sustenta, também, a necessidade de “afastamento da qualificadora “recurso que impossibilita a defesa da vítima”, pois as “decisões judiciais reconheceram contexto fático no sentido de que, anteriormente ao crime, houve discussão calorosa e luta corporal entre a vítima e o acusado”, com a consequente “descaracterização do elemento surpresa, imprescindível para a qualificadora”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



     “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para: 
1. Anular o acórdão proferido pelo TJGO em apelação, por negativa de prestação jurisdicional; 2. Anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da deficiência nos quesitos e da contradição entre as respostas dos jurados; 3. Afastar a qualificadora do recurso que impossibilita a defesa da vítima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantida a negativa de provimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.656894/GO por óbices formais (ausência de prequestionamento e reexame de prova).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, diferente do que alega a defesa, o Tribunal de origem manifestou-se sobre as teses defensivas apresentadas. Extrai-se do julgamento do recurso de apelação:



    “Cumpre observar, ainda, da leitura atenta da ata do júri e do depoimento do acusado, colhido (...), que foi apresentada confissão espontânea que o beneficiou porque foi acolhida na segunda fase da dosimetria da pena, e, não obstante busque o reconhecimento da tese de legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa e a exclusão da qualificadora, carece o pedido de prova robusta da contrariedade do julgamento do Conselho de Sentença com as provas dos autos. (...)



    Destarte, no vislumbrar das razões recursais frente às provas amealhadas na instrução criminal, tem-se que a decisão dos jurados exsurge inabalável e, como dito, soberana, sobretudo porque em sintonia com as provas coligidas nos autos.



    Saliente que a decisão do Júri Popular fulcrada em um lastro mínimo de prova, não pode ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, deve ser preservada em obediência ao princípio historicamente consagrado no texto constitucional



    A mesma linha de raciocínio prevalece no tocante à qualificadora tem-se que compõe a elementar do próprio crime e não simplesmente majora a pena, assim, uma vez reconhecidas pelos jurados, com arrimo na ampla prova acusatória, não pode o Tribunal ad quem anular o julgamento ou excluí-la em sede de apelação (...)” (doc. 4). 



    10. Não há, portanto, comprovação de omissão no julgado, no qual apreciadas as teses defensivas sustentadas nesta impetração com base nos fundamentos de fato e de direito, apresentando-se razões suficientes para refutar as alegações deduzidas, sem que seja possível acolher a afirmação de negativa de prestação jurisdicional.



    11. E como evidenciado nos atos impugnados, as teses apresentadas pela defesa revelam sua pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora